Tribunal: TJMT
Processo: 1000136-46.2018.8.11.0105
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000136-46.2018.8.11.0105
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLA NATANZA DE OLIVEIRA BESSA - CPF: 023.151.851-06 (RECORRIDO), MARCOS ARNOLD - CPF: 611.421.072-72 (ADVOGADO), INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO - CPF: 689.200.081-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Com a devida vênia do eminente relator, acompanho em parte o voto condutor apenas para RETIFICAR de ofício a sentença quanto aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1º, do referido Diploma Civil. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Peço vênia para acompanhar o voto divergente pelos fundamentos declinados no referido voto. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO NOS TERMOS DO VOTO DA PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA IRREGULARIDADE EM MEDIDOR. TOI – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO NÃO ASSINADO PELA RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUMENTO DE CONSUMO SUBSTANCIAL APÓS A VISTORIA. ÔNUS DA RECLAMADA. ARTIGO 373, II, DO CPC. DESCONSTITUIÇÃO DA FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REJEITADA. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. Não demonstrando o aumento no consumo de energia posterior à vistoria no medidor da unidade consumidora da autora, ônus que competia à reclamada (artigo373, inciso II do CPC), deve o débito faturado a título de recuperação de consumo ser desconstituído.

3. O valor da indenização fixado em R$ 3.000,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, não comportando redução.

4. Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado contra a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para:

a) DECLARAR a ilegalidade da cobrança referente a fatura de recuperação de consumo objeto dos autos, atinente a unidade consumidora 6/663296-2;

b) DETERMINAR que a concessionária requerida proceda a restituição simples do valor pago pela Requerente com relação a fatura de recuperação de consumo (R$ 20.803,09), devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do desembolso;

c) CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, devidamente corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação válida;”

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que não assiste razão à parte recorrente.

A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados.

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora contesta a fatura agosto/2018 de recuperação de consumo no valor de R$ 20.541,27 (vinte mil, quinhentos e quarenta e um reais e vinte e sete centavos), com vencimento em 30/11/2018.

A recorrente, por sua vez, sustenta a legalidade da referida cobrança, ante a constatação de irregularidade no sistema de medição de energia elétrica na unidade consumidora da parte autora, razão pela qual não há de se falar m danos morais.

Pois bem, o ponto que define o desate desta demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidas as condições para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso, da análise dos documentos juntados com a defesa, verifico que embora a alegação da recorrente de que havia um furto de energia no medidor da parte autora, tal situação não ficou comprovada nos autos, isto porque, mesmo após a inspeção pela Ré e

a suposta regualrização o consumo permaneceu tal qual anteriormente.

Insta ressaltar que, da análise do histórico de faturas anexado no id. 251721741 nota-se que não houve aumento substancial no consumo de energia elétrica da unidade consumidora da autora, nos meses subsequentes.

Isso porque, nos meses que antecederam a vistoria realizada em 24/07/2018 foram registrados consumo de 723 kWh (03/2018), 541 kWh (04/2018), 864 kWh (05/2018) e 548 kWh (06/2018), sendo que nos meses subsequentes passou a ser de 651 kWh (08/2018), 658 kWh (09/2018), 756 kWh (10/2018) e 606 kWh (11/2018).

Assim, não demonstrando o aumento no consumo de energia posterior à vistoria no medidor da unidade consumidora da autora, ônus que competia à reclamada (artigo373, inciso II do CPC), deve o débito faturado a título de recuperação de consumo ser desconstituído.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELETRICA. CEEE D. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE DÉBITO. RECONVENÇÃO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO.
SINAIS DE MANIPULAÇÃO DO MEDIDOR QUE, POR SI SÓ, NÃO SÃO SUFICIENTES PARA JUSTIFICAR A COBRANÇA, PORQUANTO NÃO VERIFICADO AUMENTO SIGNIFICATIVO NO CONSUMO DE ENERGIA POSTERIORMENTE À TROCA DO APARELHO
. ÔNUS QUE COMPETIA À CONCESSIONÁRIA NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO CPC. DÉBITO FATURADO A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DESCONSTITUIDO. DERAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (TJRS: Apelação Cível, nº 70081161838, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator Alexandre Mussoi Moreira, julgado em 28/08/2019 e publicado em 05/09/2019)

RECURSO INOMINADO. PEDIDODE BALCÃO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IRREGULARIDADES NO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE FATURAS POSTERIORES QUE COMPROVEM O AUMENTO SIGNIFICATIVO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO DESCONSTITUÍDO. SENTENÇA MANTIDA. (...).
É imprescindível a comparação com faturas posteriores ao reparo da irregularidade, para que seja possível verificar se houve ou não uma redução significativa de consumo.
Desse modo, não há comprovação de que a energia registrada aumentou de maneira significativa. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95. Recurso Desprovido. Unânime”. (TJRS: Recurso Cível Nº 71007751076, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, julgado em 24/10/2018 e publicado em 30/10/2018)

Em relação ao
quantum
indenizatório, verifico que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como caráter de medida pedagógico.

Ante ao exposto, conheço do recurso interposto e
nego-lhe provimento.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação
.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025